Tribunal: TJSP
Processo: 2237092-96.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
ção das custas respectivas pelo requerente, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do novo CPC).
(TJSP; Ação Rescisória 2237092-96.2020.8.26.0000; Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1o Grupo de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/12/2020; Data de Registro: 08/01/2021)

Classe/Assunto:

Ação Rescisória / Contratos Administrativos

Relator(a):

Luís Francisco Aguilar Cortez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1o Grupo de Direito Público

Data do julgamento:

10/12/2020

Data de publicação:

08/01/2021

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – Pretensão fundamentada no art. 966, V, do novo CPC (manifesta violação à norma jurídica) – Autor que atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 – Impossibilidade – Demanda originária com valor, estimado pela próprio autor da rescisória, em R$ 10.000.000,00, em 2014 – Valor da causa da ação rescisória que deve corresponder ao da "ação originária rescindenda" –

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – Pretensão fundamentada no art. 966, V, do novo CPC (manifesta violação à norma jurídica) – Autor que atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 – Impossibilidade – Demanda originária com valor, estimado pela próprio autor da rescisória, em R$ 10.000.000,00, em 2014 – Valor da causa da ação rescisória que deve corresponder ao da "ação originária rescindenda" – Precedentes do STJ – Impugnação ao valor dado à causa acolhida, determinando a complementação das custas respectivas pelo requerente, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do novo CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001021767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no 2237092-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor CONSORCIO
EXPRESSO MONOTRILHO LESTE, é réu COMPANHIA DO METROPOLITANO
DE SÃO PAULO - METRÔ.
ACORDAM, em 1o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, acolheram a impugnação
do valor da causa, vencidos o relator sorteado, que declara, e o 7o juiz. Acórdão com o
5o juiz. - Estiveram presentes na sessão os Drs. Cesar A. Jacob - OAB: 173.878/SP e
Marco A. M. Lupião Junior - OAB: 241.233/SP", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUÍS
FRANCISCO AGUILAR CORTEZ, vencedor, MARREY UINT, vencido, ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), VERA ANGRISANI, DANILO PANIZZA, CAMARGO
PEREIRA E RUBENS RIHL.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020
LUIS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 26809
ARESC. No: 2237092-96.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AUTOR: Consórcio Expresso Monotrilho Leste – CEML
RÉ: Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ
AÇÃO
RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – Pretensão
fundamentada no art. 966, V, do novo CPC (manifesta
violação à norma jurídica) – Autor que atribuiu à causa o
valor de R$ 1.000,00 – Impossibilidade – Demanda
originária com valor, estimado pela próprio autor da
rescisória, em R$ 10.000.000,00, em 2014 – Valor da causa
da ação rescisória que deve corresponder ao da “ação
originária
rescindenda”
–
Precedentes
do
STJ
–
Impugnação ao valor dado à causa acolhida, determinando
a complementação das custas respectivas pelo requerente,
sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do novo
CPC).
Trata-se de ação rescisória de acórdão proferido pela 1a Câmara
de Direito Público deste Tribunal, provimento jurisdicional que manteve sentença de
improcedência de ação indenizatória movida pelo Consórcio Expresso Monotrilho Leste
– CEML em face da Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ, decorrente
de alegação de desequilíbrio contratual, reconhecendo a prescrição trienal (fls. 137/144,
185/192, 201/202 e 209/210).
O autor (CEML) fundamenta a sua pretensão no art. 966, V, do
novo Código de Processo Civil – CPC (manifesta violação à norma jurídica), invocando
ofensa ao disposto nos artigos 3o, parágrafo único, e 10, § 1o, da Lei no 11.419/06 (em
especial fls. 10 e seguintes), insistindo que o protocolo da demanda indenizatória
ocorreu dentro do prazo de três anos, ao contrário do afirmado no acórdão rescindendo,
dando à causa o valor de R$ 1.000,00 (fls. 01/28).
Devidamente citada a ré apresentou contestação levantando
preliminar de impugnação ao valor da causa, considerando que à demanda originária foi
dado o valor de R$ 10.000.000,00 (em especial fls. 342/343).
É o relatório.
Respeitado o entendimento adotado pelo digno Relator sorteado
(fls. 328), considero que deve ser acolhida a impugnação ao valor da causa levantada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em contestação (em especial fls. 342/344).
Conforme anotado pelo próprio Relator, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça – STJ é pacífica no sentido de que o valor da causa da ação
rescisória deve corresponder ao da “ação originária rescindenda” (nesse sentido: AgRg
no AREsp. no 652.954-SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. 01/03/2016); o autor atribui a esta
ação rescisória o valor de R$ 1.000,00 (fls. 28) quando à demanda indenizatória
originária foi dado, pelo próprio autor, o valor de R$ 10.000.000,00 (fls. 136), em
dezembro de 2014.
Pouco importa que o acórdão atacado tenha confirmado a
prescrição, porque a prescrição é matéria de mérito (art. 487, II, do novo CPC) e, aliás,
não tivesse o acórdão atacado proferido decisão de mérito não caberia a rescisória (art.
966, caput, do novo CPC);
O valor da causa decorre, no caso, do proveito econômico
visado. Se o autor quer novo julgamento, de mérito, em ação cujo valor foi por ele
atribuído em dez milhões de reais, este deve ser o valor atribuído na ação rescisória
(sem mesmo cogitar de atualizar os valores)
Rescindir o acórdão implica, à evidencia, novo julgamento para
análise da pretensão exposta, cujo valor foi estimado pelo próprio autor desta
rescisória.
Assim, acolho a impugnação ao valor dado à causa, fixando o
valor desta ação rescisória em R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e determinando
a complementação das custas respectivas pelo requerente, dentro do prazo de 05 (cinco)
dias úteis, incluindo o depósito prévio exigido pelo art. 968, II, do novo CPC, na forma
do art. 293 do mesmo código, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do
novo CPC), ressaltando que é necessário o recolhimento para prosseguimento da
análise do pedido formulado na petição inicial.
Ante o exposto, respeitado a conclusão alcançada pelo digno
Relator sorteado (fls. 328), nesta fase, meu voto é pelo acolhimento da impugnação ao
valor da causa, nos termos acima delimitados.
Des. Luís Francisco Aguilar Cortez
5o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.243
Ação Rescisória no 2237092-96.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Autor: Consorcio Expresso Monotrilho Leste
Réu: Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô
Interessados: Metrojur-assoc dos Advs da Cia do Metropolitano de Sp -
Metro e Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de ação rescisória proposta por Consórcio
Expresso Monotrilho Leste - CEML em face da Companhia do
Metropolitano de São Paulo - Metrô, com fundamento no art. 966, V, do
CPC, objetivando a desconstituição do acórdão proferido em
24.11.2015 pela C. 1a Câmara de Direito Público nos autos da Apelação
no 1054532-54.2014.8.26.0053, em que foi negado provimento ao apelo
interposto pela empresa particular, aqui autora, mantendo a sentença
que acolhera a tese de prescrição, já que a demanda teria sido
distribuída mais de três anos após o fato gerador, pelo aqui Réu, para
extinguir o feito com julgamento do mérito, com fundamento no art.
269, inciso IV, do CPC/73.
O Requerente fundamenta a presente ação
rescisória na alegação de que “o processo principal é eletrônico e que
os arts. 3o, §único, e 10o, §1o, da Lei de Processo Eletrônico (Lei no
11.419/06) dizem, respectivamente que (i)... Quando a petição
eletrônica foi enviada para atender prazo processual, serão
consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 (vinte e quatro)
horas do seu último dia”; e (ii) “Quando o ato processual tive que ser
praticado em determinado prazo, por meio de petição eletrônica,
serão considerados tempestivos os efetivados até as 24 (vinte e quatro)
horas do último dia”. Argumenta, ainda, que “mesmo que a Lei de
Processo Eletrônico não existisse, fato é que o expediente forense voltou
a funcionar no dia 06/01/2015, portanto, anteriormente ao dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13/01/2015 (data limite do prazo prescricional)”.
Sustenta o Autor que o acórdão rescindendo
viola manifestamente normas jurídicas aplicáveis aos casos de
prescrição, quais sejam: artigos 3o, §único, e 10, §1o, ambos da Lei no
11.490/06.
Citado, o réu contestou a ação (fls. 341/367)
impugnando o valor da causa. Devidamente citado, em favor da
improcedência da rescisória, a parte ré apresentou contestação (fls.
341/367), alegando preliminarmente: tendo em conta o proveito
econômico discutido nos autos principais, o valor da causa é de R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais) e não o de alçada em R$ 1.000,00
(mil reais). Aventou a ocorrência de decadência e aduziu ausência de
interesse/adequação e impossibilidade de utilização da ação rescisória
como sucedâneo recursal. Diz que a parte autora pretende a
reavaliação dos fatos ocorridos e da prova documental produzida nos
autos.
Consoante jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, “Em ação rescisória, o valor da causa deve corresponder ao
da ação originária rescindenda, corrigido monetariamente, salvo
discrepância com o benefício econômico pretendido, hipótese em que
este último critério deve prevalecer. Precedentes.” (AgRg no AREsp
652954/SP - 4a Turma - rel. Ministro Marco Buzzi - J. 01.03.2016).
Porém há que se delimitar a discussão na
presente ação rescisória à ocorrência ou não de prescrição, e a
depender do deslinde da questão, viabilizará ou não o prosseguimento
do
pleito
de
reequilíbrio
econômico-financeiro
de
contrato
administrativo firmado entre o Consórcio Expresso Monotrilho Leste e a
Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô (processo no
1054532-54.2014.8.26.0053).
Em resumo, a eventual procedência desta
ação rescisória não garantirá ao Autor o proveito econômico
pretendido na ação principal, mas tão somente a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
debatê-lo em Juízo.
Dessa forma, razoável que prevaleça, como
valor da causa, o indicado pelo autor da rescisória R$ 1.000,00 (fls. 28),
para efeito de alçada.
Em face do exposto, pelo meu voto, rejeitava a
impugnação ao valor da causa, nos termos acima delineados.
MARREY UINT
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
LUIS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
138E1A65
4
6
Declarações de
Votos
LUIZ EDMUNDO MARREY UINT
140EB5AD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2237092-96.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.